Tribunal: TJDFT
Processo: 0729126-89.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTARIA. PERÍCIA ATUARIAL. PROFISSIONAL. INSCRIÇÃO. INSTITUTO BRASILEIRO DE ATUÁRIA. DESNECESSIDADE. TEMA REPETITIVO N. 955. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO. RECOMPOSIÇÃO. RESERVA MATEMÁTICA. PARTICIPANTE. PATROCINADOR. RESPONSÁVEIS. RECOLHIMENTO. HORA-EXTRA. JUSTIÇA DO TRABALHO. INSUFICIÊNCIA. COMPENSAÇÃO VALORES. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. REVISÃO. INCABÍVEL.
1. A perícia atuarial insere-se entre as atividades do profissional economista nos termos da Resolução n. 1.768/2006 do Conselho Regional de Economia.
2. É inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, salvo as demandas propostas até 8 de agosto de 2018 nos termos do Recurso Especial n. 1.312.736 (Tema Repetitivo n. 955 do Superior Tribunal de Justiça) e Recursos Especiais n. 1.778.938 e 1.740.397 (Tema Repetitivo n. 1.021 do Superior Tribunal de Justiça).
3. O patrocinador e o participante são responsáveis pelo custeio da reserva matemática para a recomposição do benefício de aposentadoria.
4. A suficiência dos valores recolhidos para a reserva matemática relativa às horas-extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho deverá ser aferida na fase de liquidação de sentença.
5. O crédito do participante relativo às diferenças de complementação de aposentadoria pode ser compensado com o débito inerente a sua obrigação de contribuir para a recomposição da reserva matemática.
6. Os juros de mora relativos ao pagamento das diferenças de complementação da aposentaria incidem a partir da citação nos termos do art. 397, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
7. É incabível a revisão do Benefício Especial Remuneratório e do Benefício Especial Temporário, pois têm caráter temporário com vigência apenas durante o período em que existiu reserva especial.
8. Apelação do autor parcialmente provida.
9. Apelação da ré desprovida.